Tribunal: TJSP
Processo: 1015030-09.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
r no 190/2022 à aplicação da Lei Estadual no 17.470/21, uma vez observada a anterioridade nonagesimal. Entendimento no STF. Tema 1.094. Recurso denegado.
(TJSP; Apelação Cível 1015030-09.2020.8.26.0309; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Coimbra Schmidt

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

30/11/2022

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança. ICMS. Pretensão ao afastamento do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no ano-calendário 2022. Irrelevância da promulgação tardia da Lei Complementar no 190/2022 à aplicação da Lei Estadual no 17.470/21, uma vez observada a anterioridade nonagesimal. Entendimento no STF. Tema

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança. ICMS. Pretensão ao afastamento do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no ano-calendário 2022. Irrelevância da promulgação tardia da Lei Complementar no 190/2022 à aplicação da Lei Estadual no 17.470/21, uma vez observada a anterioridade nonagesimal. Entendimento no STF. Tema 1.094. Recurso denegado.